Tribunal: TJMT
Processo: 1027364-64.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027364-64.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENICE DE OLIVEIRA REIS - CPF: 205.172.381-87 (RECORRIDO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 635 DO STF. SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, relativa ao período aquisitivo de 2013 a 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de aposentadoria implica renúncia automática às licenças-prêmio concedidas e não gozadas, conforme previsto no art. 102, §5o, da Lei Municipal no 1.752/1990; (ii) estabelecer se o servidor aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando inviabilizado seu gozo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que direitos remuneratórios adquiridos pelo servidor público e não usufruídos podem ser convertidos em indenização quando impossibilitado o seu gozo, especialmente em razão da aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4.

A licença-prêmio constitui vantagem funcional incorporada ao patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento dos requisitos legais, razão pela qual a impossibilidade de fruição do benefício não autoriza a perda do direito.

5.

A interpretação literal do art. 102, §5o, da Lei Municipal no 1.752/1990, para reconhecer renúncia automática às licenças-prêmio não gozadas em razão da aposentadoria, viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

Demonstrado nos autos que a servidora adquiriu o direito à licença-prêmio e não usufruiu do benefício durante o período de atividade, tampouco o utilizou para fins de aposentadoria, surge o dever da Administração de indenizar o período correspondente.

7.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento por meio da Súmula no 08, que assegura ao servidor público aposentado o direito à indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2.

A previsão legal de renúncia automática às licenças-prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria não afasta o direito à indenização quando comprovada a aquisição do benefício e a impossibilidade de fruição.

3.

A jurisprudência do STF e o entendimento sumulado das Turmas Recursais asseguram a indenização das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor público aposentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 1.752/1990, art. 102 e §5o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635; TJMT, Súmula no 08 da Turma Recursal Única; TJMT, N.U 1005453-93.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15.09.2025; TJMT, N.U 1005127-70.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1003066-08.2025.8.11.0003, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Elenice de Oliveira Reis, servidora inativa, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, relativa ao período aquisitivo de 2013 a 2018.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o
art. 102, §5o, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal no 1.896/1991)
estabelece que a concessão de aposentadoria configura
renúncia aos períodos de licença-prêmio concedidos e não gozados
, inexistindo previsão legal para sua conversão em pecúnia. Argumenta, ainda, que a
Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
não poderia prevalecer sobre a legislação municipal específica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos tribunais superiores é no sentido de que
a licença-prêmio adquirida e não usufruída pelo servidor público pode ser convertida em pecúnia quando se torna impossível o seu gozo
, especialmente em razão da aposentadoria, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração Pública
.

A respeito:

Tema 635 do STF
: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Já está pacificado nas Turmas Recursais de Mato Grosso que o servidor público tem direito à conversão em pecúnia de vantagens estatutárias não usufruídas quando inviabilizado o respectivo gozo por ocasião da aposentadoria.

A
Súmula no 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso
, que dispõe:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.”

Assim, uma vez demonstrado nos autos que a parte autora
adquiriu o direito à licença-prêmio e não usufruiu do benefício durante o período de atividade
, tampouco o utilizou para fins de aposentadoria, surge para a Administração o dever de indenizar o período correspondente.

Não prospera a alegação do recorrente de que o
art. 102, §5o, da Lei Municipal no 1.752/1990
impediria a indenização pretendida, que assim prescreve:

Art. 102 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo que cumprir jornada de trabalho sem registro de faltas terá direito ao prêmio assiduidade equivalente a 3 (três) meses de licença sem prejuízo de sua remuneração.

§ 1o Depois de concedida através de processo administrativo, o servidor poderá requerer oportunamente o gozo da licença prêmio ao superior imediato, integramente ou em parcelas não inferior a quinze dias, podendo ser convertido em pecúnia para encontro de contas com o Serv Saude.

(...)
§ 5o Concedida a aposentadoria ao servidor, fica caracterizada renúncia aos períodos de licença prêmio concedidos e não gozados até esta data, salvo em casos de afastamentos por auxílio doença e ou acidentário.

A interpretação literal do referido dispositivo, no sentido de reconhecer
renúncia automática do servidor ao direito adquirido
, resulta em flagrante violação aos princípios da
vedação ao enriquecimento sem causa
e da
razoabilidade
.

Com efeito, a licença-prêmio constitui vantagem funcional incorporada ao patrimônio jurídico do servidor após o implemento dos requisitos legais, razão pela qual
a impossibilidade de seu gozo por ocasião da aposentadoria não pode implicar perda do direito
, sob pena de beneficiar indevidamente a Administração Pública.

Ademais, conforme bem consignado na sentença, não há nos autos prova de que a autora tenha
efetivamente usufruído o período de licença-prêmio
enquanto se encontrava em atividade.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de fruição compulsória do benefício com base nos
Decretos Municipais no 9.486 e 9.595/2020
não tem o condão de afastar o direito da parte autora, sobretudo porque restou reconhecida, em demanda coletiva promovida pelo
SISPMUR
, Processo n.o 1003795-7.2021.8.11.0003, a
ilegalidade do gozo compulsório da licença-prêmio sem requerimento do servidor
.

Nesse sentido:

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA POR DECRETO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora aposentada, condenando o ente público ao pagamento da conversão em pecúnia de 120 dias de licença-prêmio não usufruída, referentes aos períodos aquisitivos de 2010/2015 e 2015/2020, com atualização monetária e juros conforme a legislação e jurisprudência aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária da servidora implica renúncia tácita às licenças-prêmio não gozadas, nos termos do Decreto Estadual no 90/2019; (ii) estabelecer se, ausente a fruição do benefício, subsiste o direito à conversão em pecúnia, considerando os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença-prêmio constitui direito subjetivo adquirido pelo servidor que implementa os requisitos legais, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico e submetendo-se à proteção do art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

O Decreto Estadual no 90/2019 não pode inovar na ordem jurídica, criando hipótese de renúncia tácita não prevista na Lei Complementar no 04/90, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de extrapolação do poder regulamentar.

Ainda que referido decreto preveja presunção de renúncia tácita, sua eficácia depende da prévia cientificação do servidor, não comprovada no caso concreto.

A jurisprudência do STF (ARE 721.001-RG, Tema 635; ARE 833.590 AgR) e do STJ (REsp 1.588.856/PB) firmou entendimento de que, não sendo possível a fruição da licença-prêmio em razão da aposentadoria, é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A Turma Recursal Única de Mato Grosso consolidou entendimento por meio da Súmula no 08, que assegura ao servidor aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para a aposentadoria.

Os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis seguem os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC (EC no 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria voluntária não implica renúncia tácita às licenças-prêmio não gozadas quando ausente comprovação de prévia cientificação do servidor, nos termos do Decreto Estadual no 90/2019.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, como forma de evitar enriquecimento sem causa da Administração.

O Decreto Estadual no 90/2019 não pode restringir ou suprimir direitos assegurados pela Lei Complementar no 04/90, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os consectários da condenação seguem os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar/MT no 04/90, art. 109; Decreto Estadual no 90/2019, art. 20, § 1o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 07.03.2013; STF, ARE 833.590 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.10.2014; STJ, REsp 1.588.856/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.05.2016; TJMT, Súmula no 08 da Turma Recursal Única; TJMT, N.U 1013962-19.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05.06.2025; TJMT, N.U 1006830-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.06.2024.

(N.U 1005453-93.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – INATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1005127-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.
2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1003066-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Desse modo, demonstrada a aquisição do direito e a ausência de fruição do benefício, escorreita a sentença que determinou a
conversão em pecúnia da licença-prêmio
.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em 2
0% sobre o valor da condenação
.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026